Tribunal: TJSP
Processo: 2076656-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000426317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2076656-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
impetrante PATRICIA APARECIDA BAGNATO e Paciente WALACE SOUZA
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2076656-66.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
2/5
Habeas Corpus no 2076656-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Patrícia Aparecida Bagnato
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos - SP
Paciente: Wallace Souza Ramos
Voto no 13.509
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que
justifica
suficientemente
a
custódia
preventiva
-
Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada, Doutora
Patrícia Aparecida Bagnato, em favor de Wallace Souza Ramos, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos - SP, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por suposta prática do
delito de tráfico de drogas, apesar de ausentes os requisitos exigidos em lei.
Explica que a autoridade apontada como coatora justificou o
decreto de prisão preventiva ao argumento de que o paciente cometeu crime
equiparado a hediondo, quadro este que justificaria a manutenção da custódia.
Argumenta que não existem, no caso em tela, elementos
concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública,
à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tendo a autoridade apontada
como coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a
segregação cautelar da liberdade do paciente.
Destaca que, pela documentação juntada aos autos, o
paciente possui residência fixa na cidade de Guarulhos/SP, bem como ocupação
lícita, além de se tratar de agente primário, não possuindo outros processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2076656-66.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
3/5
criminais em curso, o que deixa claro que o decreto de prisão preventiva, bem
como a decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória, mostram-se
totalmente desprovidos de qualquer fundamentação válida.
Aduz, ainda, que a decretação da prisão preventiva deve,
necessariamente, estar amparada em um dos motivos constantes do artigo 312
do Código de Processo Penal e por força dos artigos 5o, inciso XLI, e 93, inciso
IX, ambos da Constituição Federal, sendo certo que o Magistrado está obrigado a
apontar os elementos concretos ensejadores da medida.
Sustenta, por fim, que é vedado pela legislação pátria, o
julgamento por antecipação, pois o paciente somente poderá ser considerado
culpado quando verificar-se o trânsito em julgado da sentença condenatória, de
acordo com o preceito constitucional inscrito no artigo 5o, inciso LVII.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 98/100), e dispensadas as
informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 104/106).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, o paciente foi denunciado
como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 porque, no dia
dia 13 de abril de 2020, por volta das 16h55, na Avenida Florinda Martins
Barbosa no 532, no Bairro Cabuçu, na cidade e comarca de Guarulhos/SP, trazia
consigo, guardava e transportava, para fins de venda e entrega a consumo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2076656-66.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
4/5
terceiros, 120 (cento e vinte) eppendorfs com 15,99 gramas (peso líquido) de
crack; 97 (noventa e sete) invólucros com 49,76 gramas (peso líquido) de
cocaína; e, ainda, 58 (cinquenta e oito) porções com 150,62 gramas (peso
líquido) de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar (fls. 87/88).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado na r. decisão de primeiro grau digitalizada a fls.
95/96, principalmente se consideradas a quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos em poder do paciente, como já mencionado no
despacho liminar, quadro este que indica não ser ele iniciante na prática do
comércio espúrio, nem tratar-se de porções destinadas ao próprio consumo, até
porque confessou o crime diante da autoridade policial (cf. interrogatório de fls.
11).
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pela impetrante, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2076656-66.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
5/5
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Col. STF, no HC
77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
E, como bem observado no parecer ministerial, eventuais
predicados pessoais não geram direito absoluto à liberdade quando presentes os
fundamentos da prisão cautelar, reconhecendo-se que primariedade, residência
fixa e trabalho lícito são circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a medida
constritiva, sendo insuficientes para o caso providências mais brandas de pouca
ou nenhuma possibilidade de fiscalização (STJ, HC 25745-SP, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. 03/04/2003).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator